Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz não está obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já invocou todos os motivos que justificam a decisão proferida. Rejeita-se a preliminar, uma vez que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (Art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
2. Consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como ausência de condições da ação, ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que cognoscíveis de ofício e passíveis de serem constatadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
3. A indicação na CDA, de norma já declarada inconstitucional, na parte referente aos fundamentos legais, por si só, não a invalida, se também consta a legislação vigente que ampara a cobrança do preço público pela utilização de áreas públicas do Distrito Federal, de forma a satisfazer o requisito exigido no art. 202, III, do CTN e no art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.